Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVOGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO REVISIONAL DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO E VIA PROCESSUAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO PARA TUTELA RECURSAL. PODER DO JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança que, ao chamar o feito à ordem, revogou perícia contábil antes deferida, indeferiu dilação probatória e determinou julgamento antecipado, ao fundamento de que eventual pretensão revisional deduzida na contestação exigiria pedido específico e manejo pela via adequada (reconvenção), além de registrar indeferimento da gratuidade na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a revogação da perícia contábil e o julgamento antecipado configuram cerceamento de defesa, diante da alegação de divergência de cálculos e evolução desproporcional do débito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal para obstar o julgamento antecipado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela recursal exige demonstração concomitante de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada.
4. A decisão agravada se funda em premissa processual específica: na forma como articulada a contestação, não se instaura pretensão revisional apta a justificar instrução probatória, por ausência de pedido certo e determinado e por ausência de manejo pela via indicada (reconvenção).
5. A aferição da correção desse enquadramento demanda exame aprofundado do conteúdo da contestação, dos documentos e da delimitação do objeto litigioso, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela recursal.
6. A determinação de julgamento antecipado, por si só, não evidencia risco concreto de dano grave ou inutilidade do provimento final do recurso, pois eventual prejuízo por cerceamento pode ser corrigido no julgamento do agravo, com possível reabertura da fase probatória.
7. A suspensão do processo de origem constitui interferência relevante na marcha processual e pressupõe plausibilidade e risco nitidamente caracterizados, o que não se verifica no caso.
8. O juiz é destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que motive a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela recursal pressupõe probabilidade do direito e risco concreto de dano grave, não bastando a mera determinação de julgamento antecipado.
2. Quando a decisão recorrida se apoia em premissa processual específica sobre a inadequação da forma de dedução de pretensão revisional e a ausência de pedido apto a delimitar controvérsia, a revisão dessa conclusão demanda exame aprofundado incompatível com cognição sumária.
3. O indeferimento de dilação probatória e a revogação de perícia podem ser mantidos quando fundamentados e quando eventual prejuízo processual se mostra reversível mediante reabertura de instrução em momento posterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, 324, 370, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CF/1988, art. 5o, LXXIV.